Tribunal: STF
Processo: HC 71862
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  PRELIMINAR   DE  COMPETÊNCIA  DO
SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME A  COAÇÃO EMANE DE TRIBUNAL OU DE
JUIZ  SINGULAR.  ROUBO  QUALIFICADO.   FIXAÇÃO  DA  PENA  BASE:  MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDENCIA.
          1.  PRELIMINAR. Não se  tratando de  apelação contra toda a
sentença  (art. 599,  1. parte,  do  CPP), mas  de parte  dela (mesmo
artigo,  2. parte),  o  Tribunal e  coator  nos limites  das questões
recorridas  e  o Juiz  continua  sendo  o coator  pelas  questões não
atacadas  na  apelação,   hipótese  em  que   a  competência  para  o
"habeas-corpus" e do Tribunal Estadual.
          Particularidade do caso: apesar de não se tratar de matéria
apelada,  o Tribunal de Alçada confirmou a fixação da pena-base acima
do  minimo legal, tornado-se  coator, fato  que desloca a competência
para  esta Corte. Voto vencido do Relator no sentido de que, no caso,
o  Juiz continua  sendo o  coator,  porque esta  parte do  acórdão do
TACRIM-SP  e  nula, tendo  em  vista a  inobservancia  dos princípios
"tantum devolutum quantum apellatum", "ne procedat judex ex officio",
o  julgamento sem  contraditorio de  matéria transita  em julgado e a
impossibilidade de julgamento "extra petita". Precedentes.
          2.  MÉRITO. O réu só e considerado tecnicamente reincidente
quando  pratica novo crime  após o trânsito  em julgado da condenação
anterior (art. 63 do CP).
          Não  há ilegalidade quando o  Juiz, ao fixar a pena-base de
acordo  com  o  art.  59  do  CP,  considera  o  crime  anterior para
caracterizar  os  maus   antecedentes  do  réu   e  não  considera  a
reincidencia para, num segundo momento, agravar a pena aplicada (art.
61, I, do CP).
          3.  A fixação  da pena-base  acima do  minimo cominado, mas
dentro  dos limites  legais  e devidamente  fundamentada,  não enseja
pedido de "habeas-corpus".
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.::